Tribunal: TJDFT
Processo: 0733192-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS CONDENAÇÕES À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese no 1106 do colendo Superior Tribunal de Justiça se harmoniza com o artigo 44, § 5o, do Código Penal, pois faculta ao Magistrado, em caso de nova condenação à pena privativa de liberdade no curso de pena restritiva de direitos, autorizar o cumprimento simultâneo, desde que ambas sejam compatíveis.
2. O cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com novas condenações supervenientes, em regimes de cumprimento de pena diversos do aberto, somente é possível nas hipóteses de prestação pecuniária e perda de bens, o que não é a hipótese dos autos, em que o réu também cumpria prestação de serviços à comunidade. Precedentes jurisprudenciais.
3. Recurso desprovido.